Tribunal: TJSP
Processo: 1500929-86.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Preconceituosa
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-29
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Injúria racial (artigo 140, § 3o, do Código Penal), lesão corporal qualificada por violência doméstica (artigo 129, § 9o, do Código Penal) e ameaça agravada, mediante violência contra a mulher, na forma da lei específica (artigo 147, caput, cc. artigo 61, II, f, do Código Penal), em concurso material. Extinção de punibilidade em relação aos delitos de lesão corporal e ameaça. Ausência de recurso

Ementa:
Injúria racial (artigo 140, § 3o, do Código Penal), lesão corporal qualificada por violência doméstica (artigo 129, § 9o, do Código Penal) e ameaça agravada, mediante violência contra a mulher, na forma da lei específica (artigo 147, caput, cc. artigo 61, II, f, do Código Penal), em concurso material. Extinção de punibilidade em relação aos delitos de lesão corporal e ameaça. Ausência de recurso ministerial. Pena em concreto inferior a 1 ano para cada crime, isoladamente considerado (artigo 119 do Código Penal). Lapso prescricional de 3 anos, à luz do artigo 109, VI, do Código Penal. Período ultrapassado entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória recorrível. Artigos 109, VI, cc. 110, § 1o, 119 e 107, IV, do Código Penal. Mérito. Injúria racial. Crime caracterizado, integralmente. Narrativas incriminadoras dos Policiais Militares, corroborando, em Juízo, as declarações oferecidas no Inquérito Policial. Réu revel. Inexistência de fragilidade probatória. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento e regime inicial ajustados à hipótese. Substituição da corporal obstada pela reincidência em crime doloso. Apelo improvido, com decretação, de ofício, da extinção da punibilidade em relação aos crimes de lesão corporal e ameaça, pela ocorrência da prescrição.